Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO OFERECIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. A relação estabelecida entre o paciente e o plano de saúde está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado do STJ fixado na Súmula 608, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Conforme prevê a Resolução Normativa da ANS no 259, de 17 de junho de 2011, diante da inexistência de prestador credenciado, o plano de saúde é obrigado a reembolsar o valor do tratamento.
3. Não há conduta ilícita do plano de saúde ao reconhecer a inexistência de prestador credenciado para oferecer atendimento nos termos prescritos por médico especialista, mas que oferta, nos termos contratuais e legais, o reembolso das despesas médicas realizadas.
4. Inexistindo prática de ilícito ou de comportamento abusivo, não há fundamento para a condenação à indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e improvido.